Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS DA ESPOSA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIADADE. CASO CONCRETO.
1. Nos termos do art. 792, IV, do CPC, é possível a penhora de bens do cônjuge, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida.
2. No caso concreto, o crédito perseguido pelo agravante (execução de nota promissória) não está salvaguardado por garantia fidejussória da esposa do agravado ou por garantia real do patrimônio a ser meado, sendo, portanto, impositivo o indeferimento do pedido de penhora de seus ativos financeiros.
3. Negou-se provimento do recurso.